Tribunal: TJDFT
Processo: 0725741-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0725741-63.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL METRO DF APELADO: ATLANTICO ENGENHARIA LTDA, MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A D E S P A C H O Intime-se a parte embargante para informar se requer a desistência dos embargos de declaração por ela opostos. Brasília, 11 de abril de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora